Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Vistos. Vieram os autos para esta relatoria eventual, em razão da existência de pedido urgente a ser apreciado (ID 31530201). Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela parte apelante/autora (ID 31505832). Em suas razões, afirma que o tratamento médico pleiteado na ação e que estava sendo prestado fora interrompido. Por tal razão, informam os autores que a situação da sra. FRANCIMAR piorou consideravelmente diante da falta de continuidade do tratamento oftalmológico com "lucentis", ressaltando, ainda, a necessidade urgente de realização de intervenção cirúrgica a fim de que ela não perca a visão. Assevera “a necessidade de injeção intravítrea de lucentis no olho esquerdo para tratar o edema e a hemorragia, com acuidade visual em queda de cinco linhas nos últimos três meses em razão da interrupção do tratamento anterior, podendo o caso evoluir pra descolamento tracional de retina e glaucoma neovascular IRREVERSÍVEL.” Requer o deferimento do pedido para que a PMDF autorize o procedimento/medicamento LUCENTIS bem como todo o tratamento médico necessário, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No caso dos autos, verifica-se, ao menos em sede preliminar, que o tratamento solicitado pelo médico que atendeu a autora é de suma importância para a manutenção da visão da paciente, pois há o risco de agravamento do seu caso, em razão da interrupção do tratamento, conforme documento médico de ID 31505834. Ademais, conforme os autos, o tratamento com o medicamento “lucentis” já vinha sendo autorizado/fornecido pelo plano de saúde, o que possibilita reconhecer a possibilidade de continuidade do tratamento em sede provisória até o julgamento do mérito desta ação. Por fim, ressalto que a tutela recursal ora concedida funda-se na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento supracitado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento/tratamento de injeção intravínea de lucentis no olho esquerdo da Sra. Francimar Martins de Melo, conforme documento médico de ID 31505834, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que proceda aos trâmites necessários ao cumprimento desta decisão. Após, remetam-se os autos à relatoria originária. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora eventual